Tribunal: TJES
Processo: 0031165-43.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031165-43.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÕES
.
IN
OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais; por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

2)
A decisão que aprecia determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

3)
São incabíveis os embargos de declaração quando a parte os utiliza com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória, não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante, como subsegue:

“Ao que se depreende,
Banco BMG S/A
opôs embargos à execução fiscal promovida por
Município de Vitória
, no qual aduz i
ncompetência do Procon para aplicar multas, violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade
, bem como licitude da conduta adotada pela instituição financeira, pugnando, ao final, pelo pronunciamento de nulidade da multa inserta na CDA n.º 057/2009.

Com efeito, o recorrente ajuizou, em 04/07/2008, ‘ação declaratória de desconstituição de dívida fiscal’ (autos n.º 0023590-57.2008.8.08.0024) (Id. 3315286 – fls. 05/09) pugnando a anulação do mesmo ato administrativo objeto desta ação (CDA n.º 057/2009).

Naquela ocasião, a demanda foi julgada improcedente, com base na seguinte fundamentação:

[...]

Ato contínuo, a instituição financeira interpôs apelação contra a sobredita sentença, recurso ao qual se negou provimento, sobrevindo, então, a autoridade da coisa julgada material.

Nesse contexto, ao se deparar com a tentativa de rediscussão da matéria pela via dos embargos à execução, o juízo a quo reconheceu a existência de coisa julgada material e extinguiu o feito sem resolução de mérito, haja vista a identidade de partes, causas de pedir e pedidos, in verbis:

[...]

No caso, cinge-se a controvérsia a aferir se as causas de pedir alusivas à incompetência do Procon e desproporcionalidade da multa fizeram constar em ambos os litígios, para fins de avaliar o alcance da soberania da coisa julgada
.

A respeito do assunto, impende salientar que
o capítulo do exórdio denominado ‘Competência do Procon’ destinou-se, em verdade, a demonstrar suposta ilegalidade da sanção
por desrespeito ao rol dos artigos 12 e 13 do Decreto n.º 2.181/1997 (Id. 3315285 – fl. 4).

[...]

Como se observa, a despeito da nomenclatura atribuída ao tópico da petição inicial, a questão jurídica em análise não cuida da competência administrativa do órgão de defesa do consumidor para fiscalizar e autuar, mas da possibilidade legal de fazê-lo à luz do princípio da estrita legalidade.

[...]

Isso posto, convém salientar que a juridicidade do ato administrativo restou devidamente examinada na ação primeva,
bem como a arguição de irrazoabilidade e desproporcionalidade da sanção
, conforme se depreende do excerto do acórdão de apelação cível na ação anulatória:

[...]

Nessa ordem de ideias,
verifica-se a identidade entre a causa de pedir próxima e remota
, haja vista que os contornos jurídicos do ato administrativo foram examinados à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto n.º 2.128/97, tal como pretendido pelo recorrente.

[...]

Logo, constatada a tríplice identidade entre as demandas, não há como afastar o reconhecimento da coisa julgada
”.

Nesse contexto, não há se falar em omissão relevante, mas em mera insatisfação da parte com o conteúdo do provimento jurisdicional, porquanto devidamente enfrentadas as matérias recursais na decisão embargada.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Enfim, inexistem as alegadas omissões, porquanto satisfatoriamente enfrentadas as matérias veiculadas no apelo à luz da documentação adunada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO DE VISTA –
ACOMPANHAR
O
RELATOR

Na sessão pretérita, solicitei vista dos autos para examinar mais detidamente a matéria jurídica debatida no presente recurso.

Rememoro que cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão do evento 4673686, por meio do qual esta egrégia Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Consoante relatado, o embargante aduz que a decisão colegiada está eivada de omissão, pois
“
a ausência de proporcionalidade e razoabilidade da multa não foi alegada na petição inicial da ação anulatória (processo nº 0023590-57.2008.8.08.0024) e, por isso mesmo, não foram apresentados ‘elementos de prova que comprovem tal circunstância’”.

Ocorre que, conforme salientado pelo eminente relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, no voto condutor do julgado foi expressamente apreciada a matéria relativa a existência de coisa julgada sobre a matéria, não subsistindo a mácula apontada.

Além disso, volvendo os olhos para os autos do Proc. nº 0023590-57.2008.8.08.0024, verifica-se que efetivamente houve análise da matéria relativa à proporcionalidade e razoabilidade da multa, pois, constou do inteiro teor do voto que apreciou o recurso de apelação naqueles autos, que:

Quanto ao mérito propriamente dito, sustenta-se a necessidade de reforma do r. Julgado sob a alegação de que a instituição financeira não teria descumprido à convocação do PROCON, pois, pela prova dos autos, teria comparecido à audiência de conciliação, e rechaçado os argumentos do consumidor.

Também manifesta insurgência quanto ao fato de a Justiça, através de sentença, ter validado multa de mais de R$50.000,00, pelo suposto não comparecimento à audiência de instrução, num processo administrativo que envolve contrato contido num universo de mais de 500.000 instrumentos já celebrados, sem questionamento judicial nesse sentido.

(...)

Quanto ao valor da multa aplicada (R$51.000,00), o banco requerido/recorrente, repita-se, após negar a legalidade da imposição da penalidade, de forma modesta, manifesta insurgência quanto ao valor da rubrica, atribuindo à mesma a qualidade negativa de “arbitrária”.

Mesmo que de forma sucinta, entendo que o banco manifestou sua discordância com o valor da multa, o que afasta a alegação de inovação em sede recursal, deduzida pelo recorrido.

Por outro lado, mesmo diante da alegação de não razoabilidade e não proporcionalidade, não encontro motivos para reformar a r. Sentença que manteve a integralidade da multa pois, nesse tocante, a parte interessada não deduziu nenhum elemento que pudesse formar convencimento em sentido contrário.

Em outras palavras, o banco, de forma sucinta, alega que a multa foi arbitrária, sem apresentar elementos de provas que comprovem tal circunstância.

A instituição não enfrentou, nem mesmo apresentou, a sistemática de cálculo utilizada pela municipalidade para a aplicação da penalidade impugnada, não observando que tal comportamento estava dentro de sua carga de ônus.

Somente na fase recursal, alega que a multa aplicada se relacionaria a apenas um contrato, no contexto de mais de 500.000 (quinhentos mil) instrumentos celebrados pela instituição financeira.

Esse argumento, isoladamente, não representa fator que afete a estrutura da multa aplicada pelo Procon.

Se a análise for procedida somente pelo porte mercadológico do agente financeiro, repassando a documentação acostada aos autos, encontramos indicador diametralmente oposto ao citado anteriormente.

(...)

Os critérios norteadores para fins de fixação do valor da multa, segundo o art. 361 do Decreto nº 11.738/2003 do Município de Vitória, consideram a gravidade da infração, vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme prescrições contidas no referido Decreto, dentro dos limites legais, notadamente o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. (grifamos).

Vê-se, pois, que ao contrário do alegado pelo apelante e conforme esclarecido de maneira exaustiva no acórdão embargado, a incompetência do Procon e desproporcionalidade da multa foram matérias devidamente enfrentadas na lide anterior, sobre as quais paira a coisa julgada.

Portanto, analisando detidamente o julgado embargado, conclui-se, de fato, que foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria do preclaro Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama para
CONHECER
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY